Tribunal: CARF
Processo: 13896.721395/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721395/2013-15
ACÓRDÃO
1102-001.896 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por ausência de motivação quando o acórdão recorrido
fundamenta o indeferimento do crédito na utilização de parte do saldo
negativo em auto de infração.
CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. BIS IN
IDEM. CONFIGURAÇÃO.
É indevida a glosa de saldo negativo sob fundamento de aproveitamento
em auto de infração, quando não demonstrada tal utilização. Configura bis
in idem a exigência do tributo no auto e, simultaneamente, a negativa de
crédito de mesmo valor. Aplicação da Súmula CARF n. 177.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.896 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721395/2013-15
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), apresentada pela Recorrente,
para utilização de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006,
originalmente apurado no valor de R$ 6.019.891,80, composto por retenções na fonte,
pagamentos de estimativas efetuados via DARF e estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores.
No exame do pedido, a fiscalização confirmou as retenções na fonte informadas,
com base nas declarações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, no montante de R$
4.669.516,41, bem como validou os pagamentos de estimativas realizados nos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2006, totalizando R$ 1.856.183,97, e reconheceu as estimativas
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, no valor de R$ 3.044.418,73,
exclusivamente para fins de apuração do saldo negativo de CSLL.
Contudo, foi constatada a existência de Auto de Infração de CSLL (no
16561.720012/2011-08) referente ao mesmo ano-calendário de 2006.
Ao consultar o referido AI no sistema Sief, apurou-se o lançamento de contribuição
social a pagar, no valor de R$ 931.764,02. Após impugnação da Recorrente, o valor a pagar foi
reduzido para R$ 928.864,34. O restante da CSLL apurada, no valor de R$ 2.899,68, foi objeto de
decisão administrativa definitiva e trata-se de crédito líquido e certo a favor da Recorrente. No
entanto, da decisão que manteve parcialmente o AI no valor de R$ 928.864,34, ainda não havia
sido dada ciência à Recorrente, que poderia recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Diante da ausência de certeza e liquidez dessa parcela, nos termos do art. 170 do
Código Tributário Nacional, a fiscalização procedeu ao recálculo da CSLL devida, desconsiderando,
para fins de compensação, a parcela do crédito vinculada ao lançamento ainda não definitivo.
Em razão desse ajuste, apurou-se saldo negativo de CSLL no valor de R$
5.091.027,46, que foi reconhecido como crédito líquido e certo. Com fundamento na legislação de
regência, especialmente no art. 74 da Lei no 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB no 900/2008,
foi proposto o deferimento parcial do pleito, com o reconhecimento e a homologação parciais do
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.896 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721395/2013-15
3
direito creditório, limitados ao montante apurado, bem como a homologação das compensações
declaradas nas DCOMP analisadas até o referido limite.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
123/130) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as
divergências apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP), proferiu o acórdão n. 14-57.652 (fls. 249/252), no
qual por unanimidade de votos, a julgou improcedente, conforme os seguintes termos extraídos
do voto:
(...)
Em litígio o pleito do contribuinte para reconhecimento de alegado direito
creditório, relativo a Saldo Negativo de Recolhimentos da CSLL, ano-calendário de
2006, e homologadas compensações de débitos mediante apresentação de
DCOMP eletrônicos.
Conforme relatado, o direito creditório foi parcialmente reconhecido haja vista
que parte dos créditos foram aproveitados no auto de infração de que trata o
processo 16561.720012/2011-08.
Uma vez que a impugnação apresentada naquele processo foi julgado
improcedente em 1a. instância, cumpre aqui aplicar o principio da decorrência e
também julgar improcedente o presente pleito.
Outrossim, verifica-se que o contribuinte apresentou recurso voluntário no
aludido processo, o qual aguarda julgamento na 2a. Turma da 4a. Camara da 1a.
Seção do CARF.
É praticamente certo que o contribuinte irá apresentar recurso voluntário
também neste processo, que deve ser enviado ao CARF para julgamento em
conjunto com o processo 16561.720012/2011-08.
CONCLUSÃO
Voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade no
presente processo.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DA CSLL. PRINCÍPIO DA
DECORRÊNCIA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de procedimento reflexo ou decorrente, qual seja, aquele calcado em
matérias autuadas em outro processo, cumpre aplicar no julgamento deste o
princípio da decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.896 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721395/2013-15
4
mérito. Uma vez que a matéria de fundo em litígio neste processo já foi apreciada
na decisão de 1a. instância do processo 16561.720012/2011-08, cumpre aqui
replicá-la.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 254/264),
no qual, em síntese:
(a) Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em afronta ao princípio da
motivação, ao argumento de que a DRJ deixou de apresentar fundamentos
legais para negar o direito creditório da Recorrente, adotando como única razão
de decidir a improcedência da Impugnação apresentada no processo no
16561.720012/2011-08. Alega, ainda, que o acórdão violou os princípios da
ampla defesa, do contraditório e do direito de petição, em razão da ausência de
fundamentação adequada.
(b) Alega que o presente processo deveria ter sido suspenso até o julgamento do
Recurso Voluntário interposto no processo no 16561.720012/2011-08.
(c) Sustenta que o CARF, no acórdão no 3102-00.543, reconheceu a necessidade de
reforma de decisão que não homologou pedido de compensação formulado por
contribuinte que utilizou crédito ainda em discussão em outro processo
administrativo.
(d) Defende que a não homologação da PER/DCOMP viola o art. 93, inciso X, da
Constituição Federal, bem como os arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, o art. 41
da IN RFB no 1.300/2012 e o art. 74 da Lei no 9.430/1996, porquanto tais
dispositivos não vedam a utilização de crédito que se encontre sob discussão
administrativa para fins de compensação.
(e) Sustenta que a não homologação da PER/DCOMP ora recorrida configura dupla
penalização da Recorrente em razão do mesmo fato.
(f) Menciona o acórdão no 3301-000.855, proferido pelo CARF.
(g) Alega que, antes de proceder à negativa do direito creditório pleiteado, a
fiscalização deveria ter compulsado os autos do processo no
16561.720012/2011-08, a fim de extrair as informações necessárias ao
reconhecimento da certeza e liquidez do saldo negativo de CSLL apurado pela
Recorrente no ano-calendário de 2006.
É o relatório.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.896 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721395/2013-15
5
VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade razão, pela qual, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO
Inicialmente, a Recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em afronta ao
princípio da motivação, ao argumento de que a DRJ deixou de apresentar fundamentos legais para
negar o direito creditório da Recorrente, adotando como única razão de decidir a improcedência
da Impugnação apresentada no processo no 16561.720012/2011-08. Alega, ainda, que o acórdão
violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do direito de petição, em razão da
ausência de fundamentação adequada.
Afasto, no entanto, a referida alegação por entender que foi adequadamente
motivado. Ora, o acórdão atesta que parte do saldo negativo glosada foi consumido em auto de
infração, fundamentando, portanto, o desprovimento da Impugnação.
3
MÉRITO
No mérito, porém, entendo que tem razão a Recorrente.
No caso concreto, parte do crédito, originada em saldo negativo, foi glosada, em
razão de auto de infração de CSLL no período. A decisão de 1a instância aponta o seguinte:
Conforme relatado, o direito creditório foi parcialmente reconhecido haja vista
que parte dos créditos foram aproveitados no auto de infração de que trata o
processo 16561.720012/2011-08.
Ocorre que examinando o Auto de Infração não vislumbrei que o saldo negativo foi
aproveitado em tal processo. Conforme se depreende do documento, a base de cálculo da CSLL é
de R$ 14.789.905,06. Aplicou-se, ato contínuo, base negativa de períodos anteriores, chegando-se
a um valor tributável de R$ 10.352.933,54. Ora, o valor de 9% (nove por cento) sobre tal quantia
corresponde a R$ 931.764,00 que equivale a quantia exigida no Auto de Infração a título de valor
principal.
Se o Auto de Infração tivesse consumido o saldo negativo então existente, então o
valor devido seria de R$ 2.899,69 (R$ 931.764,00 – R$ 928.864,31).
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.896 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721395/2013-15
6
Note-se que a alegação do Recorrente de bis in idem é correta, pois se o saldo
negativo é negado em razão do auto de infração, o sujeito passivo não poderá compensar as
retenções na fonte por ele sofridas no período, duplicando o efeito negativo da cobrança no
lançamento de ofício.
A Súmula CARF 177 aponta o seguinte:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Observo entre um dos acórdãos paradigmáticos da Súmula 177 o seguinte
raciocínio:
Ora, se o débito de estimativa for cobrado naquele processo e, ao mesmo tempo,
o valor da estimativa de março/2011 for retirado da composição do saldo
negativo de IRPJ objeto do presente processo, ter-se-á, como alegado pela
recorrente, uma duplicação do débito. Verdadeiro bis in idem.
Embora o caso não seja idêntico a ratio decidendi o é: assim como a PER/DCOMP de
estimativa não homologada enseja duas cobranças, a glosa de saldo negativo por auto de infração
importaria o mesmo efeito: uma duplicação dos efeitos patrimoniais da cobrança.
Assim, reputo correto raciocínio do sujeito passivo e dou provimento ao Recurso
Voluntário.
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 314
DF CARF MF
Original